Tribunal: CARF
Processo: 10480.724892/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724892/2013-69
ACÓRDÃO
2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARA AGRICOLA - FRUTOS DO SOL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
IMUNIDADE
DAS
RECEITAS
DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção, nos termos do art. 149, § 2°, I, da CF/88.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em
sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à
atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das
receitas decorrentes da exportação. A imunidade prevista no inciso I do §
2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições
sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no domínio
econômico. No entanto, a contribuição ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. São
devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de exportação.

Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, cancelando o crédito referente à contribuição patronal incidente
sobre a receita de exportação. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior (Relator), João
Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe provimento.
Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria– Redator designado

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 704) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-34.958 (p. 341), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD
no: 51.039.636-4 e 51.039.637-2, lavrados em 08/08/2013.
A ação fiscal foi autorizada através do MPF no 0410100.201201481, iniciada
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em 01/11/2012 (ciência
postal nesta data, fl. 21) e encerrada em 22/08/2013 com a lavratura Termo de
Encerramento de Procedimento Fiscal (TEPF), fl.54.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
3
A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o
processo sob julgamento:

Informa ainda a Fiscalização que:
1) As contribuições devidas pela empresa ora lançadas não foram pagas, nem
declaradas através da GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social;
2) Considerou-se no lançamento realizado o enquadramento da empresa no FPAS
6040 (Produtor rural), CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas
01341 (cultivo de uva), CNAE-FISCAL 0132600 (Cultivo de uva). Tudo de
conformidade com o objeto social da empresa Contrato Social e Alterações
(anexos) CLÁUSULA TERCEIRA1. A presente sociedade tem por objeto social:_(I)
exploração de atividade agrícola, mediante cultivo de: UVA, MELANCIA, ATEMOIA,
FEIJÃO, MELÃO, GOIABA, BANANA E MAMÃO; (II) Importação e Exportação de
produtos agrícolas....";
3) Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias as vendas da
produção rural própria para o mercado interno extraídas dos registros contábeis
apresentados pela empresa (Diário n° 006, protocolado pela JUCEPE sob n°
128164417 em 27.06.2012), cujos valores não foram informados pela empresa em
suas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP e
estão todos identificados no quadro abaixo e no RL Relatório de Lançamentos,
anexo ao Auto de Infração 51.039.6364.

Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
4
4) As alíquotas aplicadas no cálculo das contribuições devidas estão de
conformidade com o art. 22-A, incisos I e II da Lei n° 8.212/91 e informadas por
competência, no Anexo DD Discriminativo do Débito que integram os Autos de
Infração;
5) Sobre os valores da receita bruta, mencionados no item 5 e sobre as
exportações, incidem as contribuições destinadas para Outras Entidades e Fundos
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR), cuja competência para
arrecadação, fiscalização e cobrança foi conferida à Secretaria da Receita Federal
do Brasil pelos art. 2o e 3o da Lei n° 11.457/2007, integrantes do AI 51.039.637-2;
6) Além dos dispositivos legais citados, o crédito lançado (valor originário e juros
SELIC), encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo:
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO – FLD;
7) Os lançamentos objeto dos Autos de Infração foram consolidados nos
levantamentos criados para esta finalidade, conforme a seguinte tabela:

8) Conforme explicitado, o presente auto de infração inclui apenas contribuições
não declaradas em GFIP. Foram consideradas neste lançamento as últimas GFIP
de cada competência enviadas antes do início da presente ação fiscal e constante
do banco de dados da RFB (sistema GFIP Web) com a situação "Exportada".
Relacionamos a seguir quadro com os dados das GFIP considerada no presente
lançamento:

9) A Medida Provisória (MP) n° 449/2008 de 03.12.2008, convertida na Lei °
11.941 de 27.05.2009, introduziu o Art.35-A na Lei no 8.212/91, o qual inseriu
nova penalidade, remetendo ao Art. 44 da Lei 9.430/96, correspondendo,
conforme o inciso I do Art. 44 à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a contribuição lançada, penalidade essa que abrange as seguintes condutas:
a) Ausência de recolhimento;
b) Ausência de declaração GFIP relativa às contribuições previdenciárias não
recolhidas;
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
5
c) Declaração de GFIP com omissões/incorreções relativas às contribuições
previdenciárias não recolhidas.
10) As contribuições sobre os fatos geradores que originaram estes lançamentos
de ofício ocorreram no ano de 2009, não foram recolhidas nem declaradas em
GFIP. Sobre as contribuições lançadas foi aplicada a multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) de conformidade com a Medida Provisória n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941 de 27 de maio de 2009, que abrange, além
do descumprimento da obrigação principal (pagar as contribuições ora lançadas),
a infração à obrigação acessória citada na letra "c" do item anterior. Como
destacado no item 11, ambas as retro citadas infrações encontram-se apenadas
pela aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) estipulada no
inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96;
11) Em face disso, sobre as contribuições relativas às competências 10/2009 a
12/2009, lançadas nos autos de infração 51.039.636-4 e 51.039.637-2 está
incidindo a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) prevista no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96. Os valores da multa de ofício incidentes sobre os
valores originários do débito estão demonstrados nos relatórios "DD
Discriminativo do Débito";
12) Todas as guias de recolhimento, constantes do banco de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil com código de pagamento 2607, listadas no relatório
"RDA Relatório de Documentos Apresentados" foram consideradas no presente
lançamento. As referidas guias foram utilizadas preferencialmente para abater as
contribuições declaradas pela Autuada em suas GFIP antes do início da ação fiscal
(Levantamento "GF GFIP"), que não estão sendo objeto de constituição de crédito
na presente ação fiscal, conforme pode ser observado no relatório "RADA
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados";
13) A isenção das contribuições sobre os valores das exportações da produção
própria de que trata o art. 149, parágrafo 2o, inciso I, da CF e alterações
introduzidas na EC 33/2001 não se estende à contribuição para outras entidades
(SENAR).
O Autuado foi cientificado dos lançamentos por via postal em 28 de agosto de
2013, conforme Aviso de Recebimento à fl. 24. Em 27 de setembro de 2013,
apresenta impugnação, alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
Tempestividade da impugnação. Afirma a tempestividade da defesa apresentada.
Efeito suspensivo da impugnação administrativa. Art. 151, III, do Código
Tributário Nacional. Tendo em vista a interposição da presente impugnação,
através da qual a empresa Contribuinte se insurge contra a Notificação do
Lançamento consubstanciado nos autos de infração em referência, o ato atacado
deverá ser suspenso, nos termos do Processo Administrativo Tributário, conforme
prevê o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional. Tomando como base o
aludido dispositivo, a Contribuinte resguarda-se de proteção jurídica suficiente
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
6
para suspender o ato atacado (autos de infração de números 51.039.636-4 e
51.039.637-2), sem sofrer medida punitiva ou restritiva de direito com relação ao
débito ora em questão, antes que exista uma decisão final na esfera
administrativa tributária.
Insubsistência dos autos de infração. O Contribuinte é sociedade limitada que
tem por atividade econômica o cultivo de uva (CNAE 01.32.600) na região do Vale
do São Francisco e no desenvolvimento de sua atividade, promove a
comercialização de sua produção própria ao mercado externo, obtendo o
benefício da imunidade constitucional, afastando a incidência das contribuições
sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE), nos termos
do art. 149, §2o, inciso I, da CF/88 (redação da EC 33/2001). Deste modo,
albergado pelo preceito constitucional acima transcrito, o Contribuinte entende
pela não incidência de contribuição previdenciária e de contribuição de
intervenção no domínio econômico de que trata o caput do art. 149 da CF/88 nas
receitas decorrentes de exportação, a exemplo do SENAR, nos termos do inciso I,
parágrafo 2o do art. 149 da CF de 1988.
Da insubsistência do auto de infração de no 51.039.636-4. Segundo se depreende
do mencionado relatório, tal autuação (no 51.039.636-4) teria decorrido de falta
de informação na GFIP de receita de venda de uva-ME (exportação não
comprovada) do mês 12/2009 que originou o debito da Previdência Social. Ocorre
que estas vendas foram realizadas para mercado externo, conforme vasta
documentação anexa, inexistindo, portanto, obrigação e nem razão de informar
tais receitas na GFIP, vez que as receitas de exportação são imunes de incidência
da contribuição previdenciária, nos termos do inciso I, § 2o do Art. 149 da CF/88.
Em anexo no DOC IV temos relação de todas as Notas Fiscais com seu valor em
Reais e estimativa em moeda estrangeira, o respectivo registro de exportação
(RE), o RE corrigido após confirmação do efetivo valor em moeda estrangeira
recebido e o valor em reais efetivamente cambiado. No DOC V relacionamos para
cada Nota Fiscal os respectivos contratos de câmbio vinculado a cada RE. No DOC
VI cópia da tela do SISCOMEX de cada RE (registro de exportação) referente as
Notas Fiscais em discussão neste auto. A autuação em questão não deve
prosperar, pois a receita utilizada como base de cálculo para incidência da
contribuição previdenciária decorre de vendas realizadas para o mercado externo,
ou seja, receitas de exportação, imunes, desse modo, de contribuição
previdenciária. É importante entender que a receita de exportação está sujeita a
ajustes em função de variações do mercado externo e taxa de câmbio. A
contabilização é toda feita em Reais e as vendas em moeda estrangeira, deste
modo no final do ano a contabilidade faz os ajustes dos valores das receitas em
Reais em função destas variáveis (VALORES A RECEBER PREVISTOS) DOC II e DOC
III, bem como é processado os devidos ajustes nos RE. Também é importante
esclarecer que no momento da contabilização estamos falado de valores a
receber e que o valor exato em Reais só é conhecido após o fechamento dos
contratos de câmbio DOC V. O valor considerado pelo fiscal "como exportação
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
7
não comprovada" são exatamente os lançamentos de ajustes de previsões
contábeis para cobrir estas variações devidamente comprovadas nos RE e
demonstradas nos contratos de câmbio, o ajuste final só é possível ser feito no
exercício seguinte após o fechamento de todos os contratos de câmbio referente
estas exportações. Os valores referentes às vendas para o mercado interno foram
informados em GFIP, enquanto as vendas para o mercado externo e o
complemento não foi informado na GFIP, pois se trata de receita de exportação,
inexistindo razão para informar em GFIP, vez que imune incidência de qualquer
contribuição previdenciária. De logo, insta destacar que o debito previdenciário
em tela originário de vendas de uvas para o mercado externo não comprovado
não pode prosperar, uma vez que a receita no montante de R$ 2.290.661,57 (dois
milhões duzentos e noventa mil, seiscentos e sessenta um reais e cinquenta e sete
centavos), valor base para apuração do débito em questão, é toda originária de
VENDAS PARA O MERCADO EXTERNO devidamente comprovas, conforme
documentação anexa.
Da insubsistência do Auto de Infração no 51.039.637-2. Com o fito de demonstrar
a incidência da norma constitucional imunizante, faz-se imprescindível a
demonstração da destinação da produção ao mercado externo. Neste sentido, o
Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração é conclusivo, quando diz que o fato
gerador da contribuição para o SENAR a comercialização da produção rural para o
mercado externo. Neste sentido, pautando-se na premissa reconhecida pela
autoridade Fiscal autuante, da destinação da produção rural ao mercado externo,
desnecessária a produção de prova nesse sentido, razão pela qual o Contribuinte
passa a demonstrar a incidência da norma de imunidade. A Constituição Federal
de 1988 sepultou a interminável polêmica sobre a natureza tributária das
contribuições, conforme entendimento do STF (RE 138.2848; RE 145.733; ADC
I/DF), de modo que, podemos afirmar categoricamente que a contribuição
destinada ao SENAR, independentemente de sua espécie, é tributo, submetendo-
se, portanto, ao Sistema Tributário Nacional estabelecido na Constituição Federal
de 1988. Para o que nos importa na presente análise natureza jurídica da
contribuição destinada ao SENAR, é de se ressaltar que, tanto na repartição
quadripartida, quanto na repartição quinquipartida das espécies tributárias, a
exação em análise se caracteriza como contribuição social na subespécie de
contribuição social geral. No tocante especificamente ao SENAR, o mesmo se
configura em Serviço Social Autônomo, assim como o SESC, SESI, SENAC, SENAT,
SEBRAE, os quais são executados por pessoas jurídicas de direito privado que,
apesar de não integrarem a administração pública, realizam atividades de
interesse público e, justamente por isso, estão legitimadas a receberem o produto
da arrecadação tributária proveniente das contribuições previstas no texto do art.
240 da CF/88. Como se vê, não remanesce dúvida de que as contribuições para os
serviços sociais autônomos são "contribuições sociais gerais", não se confundindo
com as contribuições de interesse de categorias profissionais ou contribuições de
intervenção do domínio econômico. Enfim, a contribuição destinada custeio do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural criada pela Lei no 8.315/91 c/c Lei
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
8
n.10.256/2001, está inclusa no rol das "contribuições sociais gerais", tornando
imperiosa a obediência da União Federal às limitações constitucionais ao poder de
tributar, máxime a imunidade conferida pelo art. 149, § 2o, da CF/88. Desse modo
não subsiste a assertiva contida no Auto de Infração de que a imunidade invocada
pelo contribuinte não alcança a contribuição para o SENAR. Seja qual for o
parâmetro adotado, o certo é que as contribuições destinadas aos serviços sociais
autônomos não se confundem com as contribuições de interesse de categorias
profissionais, pelo que de logo, fica patente que a contribuição para o SENAR não
deve incidir sobre as receitas decorrentes de exportação, porquanto, como
"contribuição social geral", resta amparada pela imunidade objetiva do art. 142, §
2o, inciso I, da Constituição Federal de 1988, razão pela qual o auto de infração de
no 51.039.637-2 padece de nulidade.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 15-34.958 (p. 341), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Ao sujeito passivo incumbe comprovar os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário. Ausente a
prova que altere o lançamento, este deve ser mantido.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2009
SENAR. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A contribuição destinada ao SENAR classifica-se como contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas, não sendo alcançada pela imunidade
prevista no inciso I do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, que se refere
expressamente às contribuições sociais e às contribuições de intervenção no
domínio econômico. Portanto, incide a contribuição destinada ao SENAR sobre as
receitas decorrentes da comercialização de produtos rurais no mercado externo
(exportação).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2009
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da constitucionalidade
das normas inseridas no ordenamento jurídico.
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. EFEITO.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
9
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação tempestiva, sendo desnecessária a formulação de
pedido neste sentido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 704), defendendo, em síntese, a insubsistência da contribuição
previdenciária nas receitas apuradas no auto de infração n2 51.039.636-4 e nem com o
recolhimento do SENAR sobre as receitas apuradas no auto de infração n2 51.039.637-2, uma vez
que referidas receitas decorrem de exportação (vendas de produtos produzidos pela Contestante
ao mercado externo — ME).
Na sessão de julgamento realizada em 05 de março de 2024, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência fiscal para que a autoridade
administrativa fiscal se manifestasse, em síntese, acerca da procedência (ou não) do lançamento
fiscal, à luz das informações e documentos apresentados pela Contribuinte em sede de
impugnação e de recurso voluntário (Resolução no 2402-001.360).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal de p.
829, em relação ao qual, devidamente cientificada, a Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições a cargo da empresa (contribuição
previdenciária patronal e a contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT), destinadas à Seguridade Social, integrante do AI 51.039.636-4 e a outras entidades e
fundos (SENAR), integrante do AI 51.039.637-2.
De acordo com o Relatório Fiscal (p.252), constituem fatos geradores das
contribuições previdenciárias as vendas da produção rural própria para o mercado interno
extraídas dos registros contábeis apresentados pela empresa (Diário n° 006, protocolado pela
JUCEPE sob n° 12-816441-7 em 27.06.2012), cujos valores não foram informados pela empresa em
suas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP:
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
10

A autoridade administrativa fiscal informou ainda que, sobre os valores da receita
bruta, mencionados no item 5 e sobre as exportações, incidem as contribuições destinadas para
Outras Entidades e Fundos (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR), cuja competência
para arrecadação, fiscalização e cobrança foi conferida à Secretaria da Receita Federal do Brasil
pelos art. 2° e 3° da Lei n° 11.457/2007, integrantes do AI 51.039.637-2.
Como se vê – e em resumo – tem-se que a base de cálculo do lançamento fiscal ora
em análise se refere ao montante de R$ 2.290.661,57, registrado na contabilidade da Contribuinte
na conta contábil “20145-6 – VENDAS DE UVA-ME”. De acordo com a autoridade administrativa
fiscal, a Contribuinte não teria comprovado a exportação das mercadorias, passando a considerar,
assim, a respectiva receita como oriunda de vendas no mercado interno.
A Contribuinte, por sua vez, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância defende que estas vendas foram realizadas para mercado externo, conforme vasta
documentação anexa, inexistindo, portanto, obrigação e nem razão de informar tais receitas na
GFIP, vez que as receitas de exportação são imunes de incidência da contribuição previdenciária,
nos termos do inciso I, § 2o do Art. 149 da CF/88.
Com vistas a comprovar o quanto alegado, a Contribuinte trouxe aos autos, junto
com a impugnação apresentada, os seguintes documentos:
 Doc II - Conta contábil- -livro razão -311010001 — Receita Uva Mercado Externo
(p. 96);
 Doc III - Conta contábil- -livro razão – clientes (p. 100);
 Doc IV - Relação NF X RE's 2009 (p. 106);
 Doc V - Relação contratos de Câmbio por NF/RE (p. 107);
 Doc VI - Cópia RE's — Tela Siscomex (p. 109);
 Doc VIII - Cópia das NF’s: 357 a 381; 383 a 405; 407 a 412 414,415,419,420,422 a
424,429,437,438,445 a 448 (p. 267).
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que a documentação juntada não
comprova a alegação constante da peça de defesa pelos motivos a seguir explicitados. Confira-se:
A variação cambial, que pode ser negativa ou positiva, consiste na diferença
resultante da conversão de um valor em uma moeda para um valor em outra
moeda, a diferentes taxas cambiais. Para se verificar se houve variação cambial
em operações de vendas de produtos para o exterior é necessário se comprovar
não somente quando a mercadoria foi entregue (emissão da nota fiscal e RE)
como também quando foi recebido o valor da operação.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
11
O contribuinte apresentou notas fiscais e Registro de Exportações. Ocorre que
não foram apresentados contratos de câmbio, contratos referentes às vendas
realizadas e registros contábeis do recebimento dos valores, alguns inclusive
referentes ao exercício 2010.
Os valores recebidos constam apenas da planilha intitulada “Relação de contratos
de fechamento câmbio por NF/2009” à fl. 108.
Ademais a planilha “Relação de NF X RE’s Exportação 2009”, à fl. 106, contém
algumas incongruências. Grande parte das notas fiscais emitidas tem um valor em
moeda estrangeira que foi simplesmente corrigido para o dobro ou o triplo de seu
valor inicial, sem que seja razoável tal valoração. A título de exemplo vejamos.
A Nota Fiscal no 357 foi emitida em 09/09/2009, no valor de R$35.520,00,
correspondente a 19.200,00 Dólares Americano. Ocorre que no Registro de
Exportação consta um valor em dólares da transação de R$ 58.910,16. Uma
valoração de aproximadamente 300%. Nota-se ainda que no RE, fl. 110, consta no
esquema de pagamento total uma periodicidade de 90 dias e uma parcela.
A Nota Fiscal no 358 foi emitida em 10/09/2009 no valor de R$ 25.296,48,
correspondente a 9.582,00 Euros. Ocorre que no RE consta um valor em moeda
estrangeira de 35.593,19 Euros. Esta valoração é superior a 300% e não se afigura
razoável haja vista que a variação cambial no período não sofreu muita oscilação.
Consultado o sítio do Banco Central do Brasil e, a título de ilustração, foram
impressas duas planilhas contendo a cotação do Dólar Americano e Euro no
período de 6 meses (de 09/2009 a 02/2010).
(...)
Nota-se que a variação cambial no período de seis meses (negativas para ambas
as moedas, considerando o dia 01/09/2009 e o dia 26/02/2010) não acompanhou
a variação positiva de 300% ou mais verificada em algumas transações constantes
na planilha “Relação NF X RE’s Exportação 2009”, à fl. 106.
A convicção de que houve variação cambial somente se consolidaria com a
juntada de documentos comprobatórios dos pagamentos realizados tais como
contratos de câmbio, contratos de vendas e registros contábeis dos recebimentos
destes valores.
Neste diapasão, concluo que a tese de que os valores lançados decorrem de
variação cambial de receitas de exportação não foi devidamente comprovada pela
Impugnante, mantendo-se em sua totalidade o valor originalmente lançado no AI
51.039.6364.
No recurso voluntário apresentado, a Contribuinte esclarece que, em relação às
notas fiscais nos 357 e 358 citadas de forma exemplificativa pelo órgão julgador de primeira
instância, o que houve, em verdade, foi uma alteração de preço e não uma variação cambial.
Confira-se:
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
12
Nos exemplos destacados acima efetuamos os seguintes registros:
• Nota Fiscal no: 357 — Valor de registro na RE em moeda estrangeira (Dólar) foi
inicialmente de US$: 19.200,00 (Preço Mínimo), quando do seu fechamento
comercial foi efetuada a alteração do RE para US$: 58.910,16.
• Nota Fiscal no: 358 - Valor de registro da RE em moeda estrangeira (Euro) foi
inicialmente de €: 9.582,00, quando do seu fechamento comercial foi efetuada a
alteração do RE para €: 35.593,19.
As alterações dos RE's das Notas fiscais 357 e 358 são em decorrência das
alterações de Preço e não da variação cambial como cita a instância inferior.
(...)
A tese adotada pela instância inferior para entender que a receita no montante de
R$ 2.290.661,57 (dois milhões duzentos e noventa mil, seiscentos e sessenta um
reais e cinquenta e sete centavos) não decorre de receita de exportação é
totalmente equivocada e infundada.
De fato as diferenças existentes entre o valor das notas de venda e o valor
constante nos respectivos RE (registros de exportações) não decorrem de variação
cambial, MAS SIM DE AJUSTE DE PREÇO DE VENDA.
(...)
Ou seja, a Recorrente, na qualidade de exportador, emitiu notas de vendas para o
distribuidor localizado em outros Países, porém o mesmo após receber e
comercializar o produto, efetuou pagamento em favor do Recorrente maior do
que aquele constante das notas de venda, o que ensejou o ajuste e retificação dos
registros de exportações das respectivas notas de venda. De tal sorte que toda a
receita de exportação foi declarada nos registros de exportações, tudo conforme
notas fiscais de vendas, respectivos registros de exportações e contratos de
câmbio que a recorrente, por cautela, junta aos presentes autos.
Essa prática é comum para o caso de exportação na fruticultura. Os exportadores
emitem notas fiscais de venda, com base num preço mínimo estabelecido na
negociação comercial, para os distribuidores localizados no exterior, com seus
respectivos RE; após comercialização da uva pelos distribuidores no mercado
externo, o resultado obtido em decorrência do preço de venda no momento em
que a fruta (UVA) chega no exterior, há um fechamento comercial, onde o
importador repassa a diferença de preço em moeda estrangeira para exportador,
no caso o Recorrente, o exportador precisa retificar os respectivos Registros de
Exportações (RE), para declarar a entrada da receita como decorrente de
exportação. Exatamente o que fez a recorrente!
É importante entender que a receita de exportação está sujeita a ajustes em
função de variações de preço de mercado e de taxa de câmbio. A contabilização é
toda feita em reais e as vendas em moeda estrangeira, deste modo no final do
ano a contabilidade faz os ajustes dos valores das receitas em reais em função
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
13
destas variáveis (valores a receber previstos — DOC II e DOC III), bem como é
processado os devidos ajustes nos registros de exportações para refletir o valor
efetivamente recebido pela venda. Também é importante esclarecer que no
momento da contabilização estamos falando de valores a receber e que o valor
exato em reais só é conhecido após o fechamento dos contratos de câmbio (DOC.
V). O valor considerado pelo fiscal "como exportação não comprovada" é
exatamente o lançado em ajustes de previsões contábeis para cobrir estas
variações de preço devidamente comprovadas nos RE's e demonstradas nos
contratos de câmbio referente a estas exportações. Os fechamentos dos
contratos de câmbios de exportação só podem ocorrer após os ajustes nos RE's,
justamente para comprovar o recebimento da receita oriunda de variação de
preço de mercado, vinculando-os as RE's correspondentes.
Segue, anexo, planilha com todas as notas fiscais de exportação que estão
devidamente contabilizadas com seus respectivos registros de exportação e
indicação do valor efetivamente cambiado, bem como respectivos números e
datas dos contratos de câmbio. Segue também, anexo, cópia dos registros de
exportação de acordo com a tela do SISCOMEX.
(...)
Pois bem, em dezembro de 2009, foram emitidas as notas fiscais referentes à
VENDAS DE UVA, cujos destinatários (adquirentes) estão localizados no exterior
do país, como demonstram os documentos anexos. Em 31/12/2009, e
atendimento ao regime contábil, foi realizado o ajuste das contas a receber para o
montante equivalente em moeda nacional naquela data, tendo como
contrapartida a conta de resultado que totalizou R$ 2.290.661,57 (dois milhões,
duzentos e noventa mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
em função da variação do preço de mercado o qual teve as RE corrigidas. Esta
operação visou tão somente reconhecer o complemento das vendas, decorrente
da variação de preços no mercado externo no período compreendido entre a data
da emissão das notas fiscais e a data do encerramento do exercício, mas sem
promover qualquer alteração na operação de exportação.
É que a Recorrente emitiu notas fiscais de venda e após ajuste de preço com os
compradores do exterior, fez-se necessário retificar os respectivos registros de
exportações das notas de vendas para fazer contas nos Registros de Exportações o
real valor das vendas que seria recebido pela Recorrente. E foi assim que
procedeu a recorrente, tudo conforme documentação anexa.
É bom registrar que a diferença existente entre o preço constante nas notas de
venda e o preço dos respectivos registros de exportação decorre de variação de
preço de mercado e não de variação cambial como a primeira instância alegou.
De tal forma que a natureza da operação continua a mesma — VENDA PARA O
MERCADO EXTERNO. E a receita em comento diz respeito, portanto, à receita
decorrente de exportação.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
14
Pois bem!
De acordo com a documentação acostada aos autos pela Contribuinte (notas fiscais
de venda para o exterior, Registros de Exportação, extratos do SISCOMEX, etc.) resta indubitável
que a Fiscalizada realizou operações de exportação no período fiscalizado, remanescendo,
entretanto, a seguinte dúvida: a base de cálculo utilizada pela fiscalização, no montante de R$
2.290.661,57 (extraída da contabilidade de empresa), refere-se a operações de exportação
efetivamente comprovadas pela documentação acostada aos autos pela Contribuinte?
Assim foi que, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 05 de março de 2024,
converteu o julgamento do presente processo em diligência fiscal para que a autoridade
administrativa fiscal se manifestasse, em síntese, acerca da procedência (ou não) do lançamento
fiscal.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal de p.
829, por meio do qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
3. Em suma, o julgamento foi convertido em diligência em razão de dúvida quanto
à base de cálculo utilizada pela fiscalização no montante de R$ 2.290.661,57,
extraída da conta de resultado no 311010001 (VENDA DE UVA – MERCADO
EXTERNO, fls. 96/99), a qual foi considera no lançamento de ofício como receita
realizada no mercado interno. A seguir tabela com os dados dos lançamentos
contábeis na conta de resultado e nas contas de clientes (fls. 100/104):
(...)
4. Só da análise das contas supra, verifica-se forte indício de que houve equívoco
ao ser considerada com base de cálculo para a Previdência Social a receita de uvas
no importe de R$ 2.290.661,57, escriturada na conta no 311010001. Também
foram analisadas as notas fiscais de exportações (fls. 267/335), escrituradas pelo
valor original da transação de vendas para o exterior, os Registro de Exportação -
SISCOMEX (fls. 109/245) e os Contratos de Câmbio de Compra – Tipo 01
Exportação (fls. 366/539), além das planilhas elaboradas pela recorrente (fls.
106/108). Abaixo amostragem dos dados analisados pela fiscalização,
evidenciando-se que as notas fiscais de exportações foram contabilizadas pelo
valor original em reais e a posteriori registrada no SISCOMEX com o valor da
moeda estrangeira ajustado:
(...)
5. Depreende-se da análise dos dados da amostragem consignada na tabela supra,
que de fato há ajuste no valor original das notas fiscais contabilizadas na conta de
resultado no 311010001 (VENDA DE UVA – MERCADO EXTERNO), atinente à
receita decorrente da exportação de uvas, resultando numa diferença de receita
tratada contabilmente como CAMBIAÇÃO DE VENDAS NO MERCADO EXTERNO,
restando evidente que o montante de R$ 2.290.661,57 é pertinente a tal ajuste,
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
15
tratando-se, portanto, de receita relacionada à exportação, desse modo, imune
com relação à contribuição previdenciária.
6. Assim, entende a fiscalização que o crédito constituído de ofício para a
Previdência Social, cuja base de cálculo de R$ 2.290.661,57 foi considerada
equivocadamente com receita do mercado interno, deve ser reformado na sua
integridade, conforme se demonstra abaixo:
(...)
7. Quanto à contribuição para o SENAR, auto de infração DEBCAD no 51.039.637-
2, deve ser mantida, nos termos discorridos no relatório fiscal dos autos de
infração, inclusive no que se refere à competência 12/2009, cuja base de cálculo
foi a receita no valor de R$ 2.290.661,57, identificada nesta diligência como
receita proveniente de exportações. A seguir tabela com os dados do crédito
original constituído para o SENAR:
(grifei e destaquei)
Como se vê – e em resumo – o preposto fiscal diligente, após detido exame das
informações e documentos apresentados pela Contribuinte, concluiu pela improcedência do
lançamento fiscal referente ao DEBCAD no 51.039.636-4, tendo em vista que a base de cálculo
utilizada pela Fiscalização se trata de receita relacionada à exportação, desse modo, imune com
relação à contribuição previdenciária.
Com relação, entretanto, ao crédito tributário referente ao DEBCAD no 51.039.637-
2, o qual tem por objeto a contribuição devida ao SENAR, o auditor fiscal diligente concluiu pela
procedência do mesmo, nos termos discorridos no relatório fiscal dos autos de infração.
Registre-se pela sua importância que, em relação às contribuições devidas a outras
entidades e fundos, o Relatório Fiscal (p. 25) se afigura lacônico neste particular, apenas
informando que, sobre os valores da receita bruta, mencionados no item 5 e sobre as exportações,
incidem as contribuições destinadas para Outras Entidades e Fundos (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR), cuja competência para arrecadação, fiscalização e cobrança foi
conferida à Secretaria da Receita Federal do Brasil pelos art. 2° e 3° da Lei n° 11.457/2007,
integrantes do AI 51.039.637-2.
Ora, considerando que a base de cálculo utilizada pela Fiscalização corresponde a
receita de vendas para o mercado externo, conforme constatado em sede de diligência fiscal,
melhor sorte não assiste ao DEBCAD no 51.039.637-2, impondo-se o reconhecimento da sua
improcedência, já que as respectivas contribuições foram lançadas sobre receitas imunes.
Neste particular, cumpre destacar que a matéria em debate foi objeto de análise
por este Colegiado na sessão de julgamento realizada em 08 de agosto de 2023, no julgamento do
recurso voluntário objeto do PAF no 11060.003427/2009-18, consubstanciado no Acórdão no
2402-011.964, de relatoria da Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira. Assim, estando as
conclusões alcançadas pela ilustre Relatora naquele julgado em consonância com o entendimento
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
16
perfilhado por este Conselheiro, adoto aquelas razões de decidir como fundamento do presente
voto, in verbis:

Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
17
3.2 - Da contribuição ao SENAR incidente sobre a receita decorrente da
exportação
Alega o recorrente a inexigibilidade das contribuições incidentes sobre a receita
decorrente da exportação.
Nesse ponto, importa a análise da natureza da contribuição devida ao SENAR. Ou
seja, para concluir pela imunidade, ou não, das receitas de exportação à
contribuição ao SENAR necessário definir sua natureza jurídica, já que a
Constituição Federal concede imunidade às receitas de exportação sobre as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, deixando de fora as
contribuições de interesse de categoria profissional.
Da leitura da jurisprudência do CARF, observa-se que prevalece o entendimento
de incidência da contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes da
exportação sob o fundamento de tratar-se de contribuição de interesse de
categoria profissional. Nesse sentido, menciona o órgão federal que as
contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a
imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal,
incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto
se refere expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio
econômico, conforme entendimento exarado no Acórdão no 2401-010.241.
O Acórdão no 2201-010.532, no mesmo sentido, dispôs que a contribuição ao
SENAR na comercialização da produção rural com o mercado externo é devida,
não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da Constituição
Federal de 1988, por possuir natureza jurídica de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas.
O interessante, para o tema da extensão da imunidade, é que na ocasião do
julgamento do tema 801 os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin declararam que
a natureza jurídica da contribuição ao SENAR é de contribuição social. Já os
Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes firmaram suas opiniões no
sentido de se tratar de contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica.
O Ministro Edson Fachin pontuou em seu voto que, apesar do julgamento não
trazer, em si, a definição quanto à aplicação, ou não, da imunidade das receitas
decorrentes de exportações à contribuição ao SENAR, imprescindível analisar a
sua natureza jurídica, quando concluiu tratar-se de contribuição social geral.
Confira-se as palavras do Ministro, transcritas pela importância:
Tendo em vista o exímio relatório do e. Dias Toffoli e a racionalidade
argumentativa que se demanda de um julgamento de uma Corte
Constitucional, contemplarei apenas a questão da natureza jurídica da
contribuição do SENAR, e seus consectários, para o deslinde adequado da
questão jurídica ora posta.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
18
Isso porque, por dever de coerência, com vênias já lançadas ao i. Relator,
inevitável escapar das razões de decidir antes lançadas por esse tribunal acerca
da espécie de algumas Contribuições e seus consectários, entre os quais, a
aplicação das regras de imunidade.
De antemão, acompanho no mérito o Ilustre Relator que, no entanto, em
obter dictum registrou a importância da definição da natureza jurídica da
contribuição ao SENAR, até mesmo para identificar a aplicação da imunidade
das receitas decorrentes de exportações, nos termos da o previsto no art. 149,
§ 2 o, I, da Constituição Federal.
A propósito da natureza jurídica da contribuição ao SENAR entendo não tratar-
se do que denominado de contribuição neo-corporativa, nem mesmo de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), mas, sim, de
contribuição social geral, o que implica na observância necessária do disposto
no artigo 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
O Ministro Dias Toffoli, em seu voto, assim dispõe que:
Ainda nesse contexto, observe-se que o fato de as atividades realizadas pelo
SENAR estarem direcionadas, em boa medida, aos trabalhadores rurais e,
nesse sentido, impactarem a categoria dos empregadores rurais não
transforma a contribuição em discussão em contribuição do interesse de
categoria econômica. Nesse sentido, a relação entre esse tributo e seus efeitos
na categoria econômica é apenas reflexa, diferente do que ocorre, por
exemplo, com a antiga contribuição (compulsória) sindical patronal. Note-se
que a relação entre essa antiga tributação e o interesse da categoria
econômica era inequivocamente direta. Afinal, ela era destinada ao sistema
sindical dos empregadores, o qual atua no interesse dos empregadores.
Em outras palavras, a finalidade primordial da contribuição ao SENAR não é
proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim conferir
recursos especificamente para o ensino profissional e o serviço social
direcionados aos trabalhadores rurais. Vale esclarecer, ainda, que a contribuição
ao SENAR não se classifica como contribuição do interesse de categoria
profissional. Os tributos que se enquadram nessa classificação são as
contribuições destinadas aos conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas e as antigas contribuições compulsórias destinadas ao sistema
sindical dos empregados.
Ainda, em abril de 2023, em Embargos de Divergência no Agravo Interno no
Recurso Extraordinário n. 1.363.005, o Ministro Luiz Fux, reconhece a dissidência
jurisprudencial na Corte. Ao analisar os embargos de divergência opostos pelo
contribuinte, refere que o julgamento realizado nos autos do Tema 801 declarou
ao SENAR a natureza de contribuição social geral e, portanto, abrangida pela
imunidade, enquanto naqueles autos teria sido consignado o caráter de categoria
profissional às contribuições ao SENAR. Neste ponto, interessante observar que a
decisão do Tema 801 permanece pendente de julgamento de embargos versando
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
19
justamente sobre se os trechos sobre a natureza jurídica das contribuições ao
SENAR, proferidas nos votos do Ministro Fachin e Toffoli, fazem parte ou não da
ratio decidendi.
Por fim, importante destacar que em maio de 2023 foi publicado acórdão
proferido no segundo agravo interno no ARE 1.369.122 (sem repercussão geral),
onde o Ministro Relator Luís Roberto Barroso consigna expressamente que as
receitas decorrentes da exportação não integram a base de cálculo da
contribuição ao SENAR, nos termos da ementa abaixo:
(...) 1. A instituição da contribuição ao SENAR se destina ao custeio das suas
atividades de “organizar, administrar e executar em todo o território nacional
o ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador
rural”. Dessa forma, finalidade primordial da contribuição não consiste em
proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim em
conferir recursos especificamente para o ensino profissional e o serviço social
direcionados aos trabalhadores rurais, com vistas ao atendimento dos
objetivos do art. 203, III, da Constituição Federal. 2. A contribuição ao SENAR
deve ser enquadrada entre as contribuições sociais gerais, vez que instituída
com a finalidade de custear ações e serviços pertinentes ao Título VIII da
CF/1988 (“Da Ordem Social”). 3. Como consequência, por ser uma contribuição
social geral, a referida incidência não deve recair sobre as receitas decorrentes
de exportação, sob pena de violação direta ao art. 149, § 2o, I, da Constituição.
4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na
hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009
e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1369122
AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-
05-2023)
Por ora, uma vez que a Suprema Corte apenas manifestou-se em sede de recurso
sem repercussão geral reconhecida que as receitas decorrentes da exportação
não integram a base de cálculo da contribuição ao SENAR, por tratar-se de
contribuição social geral, não está o julgador CARF vinculado a ele de forma
obrigatória. Contudo, o cenário aponta para alterações fundadas em recurso
repetitivo, de observância obrigatória.
Sem olvidar da lógica construída no sentido de que a contribuição ao SENAR foge
à imunidade na exportação por ter sido a ela conferida natureza jurídica de
contribuição de interesse de categoria econômica e profissional, dois
questionamentos: i) se a natureza jurídica da exação é construção doutrinária,
sem respaldo em diploma legal que defina sua classificação, não estaria o julgador
do CARF impedido desta análise, já que vinculado ao princípio da legalidade? e; ii)
não caberia trazer ao caso, as razões defendidas pelo, então Conselheiro do CARF,
Lucas Bevilacqua, no Acórdão no 1402-002.347, ao assentar que, ainda que não
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
20
seja pautada pelo princípio do país do destino, a finalidade é sempre a de
fomentar as exportações mediante desoneração dos exportadores?
Assim sendo, as contribuições sociais e de intervenção econômica não devem
incidir sobre as receitas de exportação, pois violariam diretamente o princípio do
destino escolhido pelo legislador constituinte. A opção de desonerar as
exportações, permitindo que o país de destino as tribute, não aceita uma
aplicação parcial, do contrário, a busca pela competitividade do produto interno
em relação ao importado seria ineficaz.
Do exposto, concluo que a imunidade das receitas de exportação guarda respeito
ao princípio do destino, de índole constitucional, e as contribuições destinadas ao
SENAR incidentes sobre a receita da exportação, por força da natureza jurídica
adiantada nos votos do Tema 801, devem ser excluídas da base de cálculo do
lançamento.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, destaque-se que contra o acórdão proferido pelo Egrégio STF no julgamento do RE 816830
(com repercussão geral reconhecida – Tema 801), a União e o SENAR interpuseram embargos de
declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, excluindo-se da ementa do acórdão
embargado a referência à natureza jurídica da contribuição ao SENAR, esclarecendo-se que
consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as considerações lançadas sobre a
natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as consequências disso quanto à imunidade referida
no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal) quando do julgamento do mérito.
Destaque-se, pela sua importância, o excerto abaixo reproduzido do acórdão
referente ao julgamento dos Aclaratórios supramencionados:
Na última sessão de julgamento, consignei que consistiram em obiter dictum, não
possuindo caráter vinculante, as considerações que lancei sobre a natureza
jurídica da contribuição ao SENAR (e as consequências disso quanto à imunidade
referida no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal) quando do julgamento
do mérito. Também assentei que a ementa do acórdão embargado, no que
tangenciou essa matéria, deveria ser compreendida à luz desse entendimento.
Melhor apreciando o assunto, julgo ser conveniente o parcial acolhimento de
ambos os embargos de declaração a fim de que, realizando-se o devido ajuste, a
ementa do julgado ora atacado deixe de fazer alusão à natureza jurídica da
contribuição ao SENAR. Insta realçar, de outro giro, que não acolho os embargos
de declaração no que se conectam com a pretensão de que seja reconhecido
que a contribuição em referência tem natureza de contribuição de interesse de
categoria profissional ou econômica.
(grifei e destaquei)
Como se vê - e em resumo – ainda que o Egrégio STF tenha, no julgamento do RE
816830 (com repercussão geral reconhecida – Tema 801), estabelecido, como obter dictum, que a
contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição social geral, no julgamento dos
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
21
embargos interpostos pela União e pelo SENAR expressamente afastou a pretensão das
embargantes para que fosse reconhecida a natureza da contribuição em análise como de
contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica.
Referida decisão transitou em julgado em 08 de novembro de 2023.
Assim, tratando-se de contribuição social, são imunes as receitas decorrentes das
operações de exportação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Redator designado.
Neste processo, o colegiado acompanhou o conselheiro relator no tocante a
exclusão das receitas decorrentes de exportação, posto tratar-se de tema já pacificado neste
Conselho, em observância a julgados de repercussão geral tratados no âmbito do STF.
Já no tocante à cobrança referente ao SENAR sobre as receitas de exportação, com
a devida vênia ao voto trazido pelo conselheiro relator, ouso discordar, com base nos seguintes
aspectos:
1- A contribuição ao SENAR é tratado como um tributo parafiscal que deve ser
pago por produtores rurais, pessoa física ou jurídica, enquadrados na categoria
econômica rural. A contribuição é obrigatória e incide sobre a comercialização
da produção rural
Tal situação decorre de um aspecto histórico, que entendo necessário resgatar,
ainda no ambiente das contribuições previdenciárias, quando da criação dos
institutos de previdência vinculados a categorias profissionais, criados por
Getúlio Vargas entre 1932 e 1945. Tal vinculação criou um caráter de
parafiscalidade, dada a gestão dos institutos estar vinculada às diversas
categorias profissionais.
Em 1966, o Decreto-lei n. 72 unificou os IAPs e criou o Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS). A partir de então, as contribuições passaram a ser
arrecadadas e cobradas por uma autarquia.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
22
Importa observar que, dada tal característica de vinculação destas receitas ao
suporte previdenciário (natureza securitária), o Código Tributário Nacional1
(CTN) não deu à época tratamento tributário a tais contribuições.
Todavia, a análise jurisprudencial demonstra que o reconhecimento da natureza
tributária para as contribuições previdenciárias (de certa forma como uma
internalização dos conceitos trazidos na Lei No 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE
1960, onde as regras dos diversos Institutos de Aposentadoria e Pensões
tiveram um processo de convergência, que culminaram na criação de uma
autarquia pública e, por consequência, a natureza de contribuição parafiscal das
contribuições previdenciárias migra para o arcabouço tributário.
Neste sentido, importa observarmos a manifestação do Ministro Luiz Roberto
Barroso, no ARE 875.958, onde o conceito se mostra consolidado.
I - A contribuição previdenciária, por força de sua natureza de
tributo, subordina-se aos princípios constitucionais gerais de direito
tributário e em especial aos princípios da correlação (art. 195, § 5o,
da CF), da finalidade (art. 149, § 1o, da CF), do equilíbrio financeiro e
atuarial (art. 40 da CF) e da vedação ao confisco (art. 150, inciso IV,
da CF).
Todavia, em se tratando de contribuições parafiscais, onde também enquadramos
as contribuições ao sistema S, observa-se que existe um tratamento distinto, inclusive na corte
constitucional.
Um exemplo é o tratamento dado ao Adicional de Frete para Renovação da
Marinha Mercante, onde, na Súmula 553, firmou-se o seguinte entendimento:
O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)
é contribuição parafiscal, não sendo abrangido pela imunidade
prevista na letra "d", III, do art. 19 da Constituição Federal.
No ARE 1.369.122, conforme destacado pelo Conselheiro Relator, observa-se que,
em que pese a tese estar em debate, não se mostra convergente a tese de dar tratamento
tributário de senso geral à receita do SENAR.
Neste item, esposo a tese de que tais receitas (especificamente aquela destinado ao
SENAR) devem ser mantidas, eis que a norma imunizante apontada pela recorrente é restrita às
contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico. A contribuição ao SENAR, por
outro lado, configura-se como uma contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.

1 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724892/2013-69
23
Tenho acompanhado também como fundamento para casos análogos, as seguintes
jurisprudências deste Conselho de Administração de Recursos Fiscais:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2011 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO
DESTINADA AO EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE.
INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico,
ainda que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo,
no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas. (Acórdão: 9202-009.529, 2a Turma da CSRF, Seção
de 25/05/2021)
RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. NÃO APLICAÇÃO. A
contribuição ao SENAR na comercialização da produção rural com o
mercado externo é devida, não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no
artigo 149 da Constituição Federal de 1988, por possuir natureza jurídica
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
Acórdão 2201-010.532 (1a TO da Segunda Cãmara da Segunda Seção) em
06/04/2023
Quanto à não incidência do SENAR sobre a receita decorrente da exportação, o
acórdão recorrido destaca que a penalidade foi aplicada de modo fundamentado, e em obediência
a comando legal vigente e cogente, não podendo sequer ser afastada sua incidência sob
argumentação de inconstitucionalidade.
Destarte, pelos fundamentos acima apresentados, entendo que não cabe o
tratamento extensivo, de modo que deve ser preservado o lançamento no tocante às
contribuições ao SENAR.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário interposto, para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo, na forma do voto do relator, a necessidade de
cancelamento do crédito referente à contribuição patronal incidente sobre a receita de
exportação, todavia mantendo inalterado o acórdão recorrido quanto às receitas do SENAR sobre
as receitas de exportação.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 862
DF CARF MF
Original